Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO. INSTAGRAM. CONTA ENCERRADA PELO USUÁRIO. PERFIL REATIVADO POR TERCEIRO (HACKER) COM O NOME DO ANTIGO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DO CONTEÚDO POSTADO LIMITADO AOS ÚLTIMOS SEIS MESES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS PARA EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se conhece do pedido subsidiário de fornecimento de registros de acesso formulados somente nas contrarrazões.
2. Além dos registros de acesso a aplicações, cujos dados devem ser armazenados por 6 meses, nos termos do art. 15 da Lei no 12.965/2014, o provedor de aplicações de internet também armazena outros dados, inclusive conversas dos usuários e mídias postadas. (Informação disponível em: https://tecnoblog.net/responde/como-arquivar-desarquivar-fotos-no-instagram/#:~:text=Sim.,postadas%)
3. Na hipótese, o autor encerrou a conta do Instagram em 2017, seguindo as instruções do tutorial disponibilizado pelo aplicativo. A despeito disso, em 27/8/2018 o perfil e o nome de usuário do autor foram reativados por terceiro em país estrangeiro, que passou a utilizar a conta desde então. Nessas circunstâncias, cabe ao provedor fornecer o conteúdo postado pelo terceiro para que o autor possa analisar se havia relação com atividades ilícitas.
4. O conteúdo a ser fornecido deverá ser limitado, entretanto, ao período de 6 meses antes do ajuizamento da ação até a data do efetivo cancelamento da conta, pois esse é o prazo que a lei impõe ao provedor para armazenar as informações de acesso, que também devem ser aplicadas ao conteúdo das postagens.
5. Eventual inviabilidade de cumprir ou o cumprimento parcial da obrigação serão aferidos em cumprimento de sentença, quando então a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos prefixadas na sentença.
6. Precedente: Acórdão 1791337, 07540270320228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023.
7. Sentença parcialmente reformada para limitar a obrigação ao período compreendido entre 6 meses antes do ajuizamento da ação até o efetivo cancelamento da conta. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios.